Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA. ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.

2.Demonstrada a ausência de intimação pessoal do autor, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

3.Apelação conhecida e provida.